Tribunal: TJES
Processo: 5001065-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001065-72.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO RODRIGUES

COATOR: 9 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento da pena do paciente, passando do regime aberto para o semiaberto, com conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. O impetrante sustenta a ilegalidade da decisão, alegando ausência de intimação pessoal prévia do paciente e requer, liminarmente, a suspensão do mandado de prisão até o julgamento definitivo do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o habeas corpus pode ser utilizado como meio adequado para impugnar decisão que determinou a regressão cautelar do regime prisional e a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, especialmente quando há previsão de recurso próprio, como o agravo em execução, que permite análise probatória mais ampla e adequada.

4. O paciente foi devidamente intimado para justificar o descumprimento das condições da pena restritiva de direitos e, mesmo ciente da necessidade de comparecimento perante o Juízo, não atendeu à determinação judicial, o que caracterizou inadimplência injustificada.

5. A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade decorreu do não cumprimento das obrigações impostas ao condenado, nos termos da legislação aplicável à execução penal.

6. A jurisprudência consolidada do Tribunal reconhece a inadequação do habeas corpus como meio de impugnação de decisões proferidas no curso da execução penal, quando há recurso específico cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é via adequada para impugnar decisão de regressão cautelar de regime prisional e conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, quando há previsão de recurso próprio, como o agravo em execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), art. 118, I e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Habeas Corpus nº 5017329-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, DJe 09/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCIANO RODRIGUES,
contra suposto ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES,
nos autos da ação de execução penal de n.º 0020179-50.2016.8.08.0048.

Consoante a inicial (ID 11933867), o impetrante aduz a ilegalidade da regressão cautelar da pena, procedida do regime aberto para o semiaberto, com a consequente conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

Requer liminarmente que seja “
recolhido o Mandado de Prisão em desfavor do paciente (nº 0020179-50.2016.8.08.0048.01.0001-22), ao menos até julgamento definitivo do presente pedido, ante as ilegalidades apontadas, para que possa lhe ser oportunizado apresentar justificativa e/ou ser ouvido previamente, e, sendo o entendimento do Juízo, voltar a cumprir a sua pena restritiva de direitos, ou, ao menos, cumprir a pena restritiva de liberdade em regime aberto
”.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou informações que constam do ID 11976701.

O pedido liminar foi indeferido consoante decisão que consta do ID 11982956.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça ofertou Parecer que consta do ID 12008721, opinando pelo não conhecimento da impetração por inadequação da via eleita, diante da impossibilidade de utilização do Habeas Corpus como sucedâneo recursal
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCIANO RODRIGUES,
contra suposto ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES,
nos autos da ação de execução penal de n.º 0020179-50.2016.8.08.0048.

Consoante a inicial (ID 11933867), o impetrante aduz a ilegalidade da regressão cautelar da pena, procedida do regime aberto para o semiaberto, com a consequente conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

Requer liminarmente que seja “
recolhido o Mandado de Prisão em desfavor do paciente (nº 0020179-50.2016.8.08.0048.01.0001-22), ao menos até julgamento definitivo do presente pedido, ante as ilegalidades apontadas, para que possa lhe ser oportunizado apresentar justificativa e/ou ser ouvido previamente, e, sendo o entendimento do Juízo, voltar a cumprir a sua pena restritiva de direitos, ou, ao menos, cumprir a pena restritiva de liberdade em regime aberto
”.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou informações que constam do ID 11976701.

O pedido liminar foi indeferido consoante decisão que consta do ID 11982956.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça ofertou Parecer que consta do ID 12008721, opinando pelo não conhecimento da impetração por inadequação da via eleita, diante da impossibilidade de utilização do Habeas Corpus como sucedâneo recursal
.

O impetrante alega que a Autoridade Coatora incorreu em ilegalidade ao determinar a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. Afirma que referido procedimento não observou deferimento a requerimento defensivo acerca da intimação pessoal do paciente para dar início ao cumprimento da pena.

A autoridade apontada coatora, nas informações prestadas no ID 11976701, registrou que o paciente foi condenado ao cumprimento de pena restritiva de direitos, informado sobre suas obrigações em audiência de justificação. No entanto, descumpriu as determinações judiciais, não se apresentando à SSP e realizando o pagamento de apenas uma parcela da pena pecuniária na data de 07/11/2022. Determinada nova intimação, também não compareceu ao processo, situação que resultou na conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

Consta do andamento processual que, em 31/10/2023, os autos foram recebidos pelo Juízo, que expediu mandado de intimação. O apenado foi intimado em 28/02/2024, conforme certidão juntada em 04/03/2024, que comprova que ele foi contatado por telefone e informado sobre o teor do mandado, tendo o executado confirmado estar ciente e que compareceria perante o Juízo, consoante certidão do Oficial de Justiça cuja cópia está anexa aos autos. No entanto, até 17/12/2024, véspera da decisão tida por coatora, que determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento da pena, não houve atendimento do paciente quanto ao seu comparecimento ao processo. Diante da situação descrita, o Juízo coator entendeu pela evasão e descumprimento do chamado judicial, determinando a regressão do regime prisional.

Após análise detida, concluo que o entendimento apontado pela d. Procuradoria de Justiça se afigura correto, tendo em vista que “
a via adequada seria, em primeiro plano, o recurso de Agravo em Execução, ante seu maior espectro de abrangência probatória, que não encontra as mesmas restrições impostas ao remédio heroico
”.

Desse modo, inviabiliza-se a utilização do
‘writ’
como sucedâneo recursal ou de ação revisional, assistindo razão à d. Procuradoria de Justiça, diante da compatibilidade com o posicionamento jurisprudencial pacificado neste Colegiado:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DA PENA – NÃO CONCESSÃO DE INDULTO - IMPUGNAÇÃO – VIA INADEQUADA – SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência pátria já firmou posicionamento pela não admissão do uso do Habeas Corpus como substituto de via recursal própria, neste caso, Agravo de Execução. 2. Habeas Corpus não conhecido. (TJES - HABEAS CORPUS Nº 5017329-04.2024.8.08.0000; REL. DES. PEDRO VALLS FEU ROSA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 09/Jan/2025).

Ante o exposto, e na esteira de entendimento manifestado pela d. Procuradoria de Justiça,
ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA E NÃO CONHEÇO
do presente
habeas corpus,
ante a inadequação da via eleita.

É como voto.